Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-19.2024.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002201-19.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDELY PEREIRA CERQUEIRA - CPF: 021.716.361-06 (APELANTE), PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIDSON RAMALHO FERREIRA - CPF: 029.766.301-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNERARIA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 02.334.777/0001-18 (VÍTIMA), JOSE CARLOS CASTILHO - CPF: 274.610.761-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002201-19.2024.8.11.0003

APELANTE: VALDELY PEREIRA CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ROBUSTÊS PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DO TIPO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA FRAÇÃO DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE SE VALEU DE CRITÉRIOS ADMITIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE CNH FIXADA PROPORCIONALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos.

O fato do agente ter provocado acidente automobilístico é elemento que demonstra que sua conduta extrapolou os limites do tipo previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que autoriza a negativação das circunstâncias do crime e consequente elevação da pena-base.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

Além da pena de multa indicada no tipo penal, nos crimes de trânsito, a penalidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (art. 292 da Lei nº 9.503/1997, também deve ser fixada em simetria com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002201-19.2024.8.11.0003

APELANTE: VALDELY PEREIRA CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdely Pereira Cerqueira
, em face da sentença proferida neste feito pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(maus antecedentes e reincidência), pagamento de
101 (cento e um) dias-multa
, bem como suspensão da CNH por
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
(ID 223890238).

Inconformado,
Valdely Pereira Cerqueira
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 223890242) e, em suas razões, pugnou por sua (i) absolvição, (ii) pelo afastamento da negativação das circunstâncias do crime, (iii) alteração da fração utilizada para exasperação da pena base, (iv) redimensionamento da pena de multa e (v) redução do prazo relacionado à proibição de conduzir veículo automotor (ID 223890247).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 223890252).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 225114193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002201-19.2024.8.11.0003

APELANTE: VALDELY PEREIRA CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Valdely Pereira Cerqueira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 223890187).

De acordo com a peça inaugural, “
no dia 28/01/2024, por volta das 19:15h, na Rua Vicente Pereira de Abreu, nº 260, Jardim das Hortências, nesta cidade, o denunciado
Valdely Pereira Cerqueira
com consciência e vontade, conduziu o veículo VW Fox de cor branca, de placa ODT0450, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
” (ID 223890187).

Afirmou-se que, “
na data e local dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar atendeu chamado para realizar a abordagem de um indivíduo que causou um acidente automobilístico em frente a rotatória do Corpo de Bombeiros tendo colidido com um carro da funerária Rondonópolis. O suspeito teria abandonado o veículo carregando uma arma e seguido a pé em direção ao Posto São Lucas
” (ID 223890187).

Relatou-se que “
os policiais conseguiram localizar o denunciado cerca de quatro quadras após o local do acidente. Durante a abordagem, constatou-se sinais de alcoolemia, o denunciado não obedecia às ordens emanadas pela guarnição, resistiu a abordagem, sendo necessário o uso progressivo e moderado da força para realizar o algemamento
” (ID 223890187).

Esclareceu-se que “
após busca pessoal e varredura nas proximidades e vistoria no veículo, não foi encontrada a arma de fogo. Assim, o suspeito foi encaminhado para 1° Delegacia de Polícia fazendo uso da tornozeleira eletrônica de nº 4111044493, mas não foi possível realizar o teste de alcoolemia, motivando a confecção do Termo de Constatação ID 140100464
” (ID 223890187).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 222.4.2024.3141, instaurado após a prisão em flagrante do apelante e do registro do boletim de ocorrência nº 2024.28142 (ID 23890165).

Durante a fase inquisitorial, procedeu-se à colheita de depoimento dos policiais militares
Paulo Ricardo Pimentel de Lima
e
Allana Eva da Silva
(ID 223890168 e ID 223890169), à juntada do auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora

nº 2024.28142 (ID

223890172)

O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora

nº 2024.28142 registrou que o apelante estava com os olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressivo, irônico, arrogante, exaltado e falante (ID

223890172).

Em seu interrogatório, o apelante
Valdely Pereira Cerqueira
negou ter feito a ingestão de bebidas alcoólicas (ID 223890174).

Em seu depoimento, a testemunha
Gleidson Ramalho Ferreira
, condutor do veículo funerário envolvido no acidente, afirmou “
que estava concluindo o contorno da rotatória quando o acusado invadiu o percurso colidindo causando a colisão. Narra que o denunciado desceu do veículo bastante nervoso, afirmando que ele (Gleidson) deveria ter parado o veículo na rotatória para sua passagem. Afirma que Valdely apresentada odor etílico, estava bastante agitado e deixou o local antes da chegada da Polícia
” (Extrato da sentença – ID 223890238).

Por sua vez, o PMMT
Paulo Ricardo Pimentel de Lima
salientou “
que foram acionados para atender a ocorrência de um acidente de trânsito, abordando o acusado que se apresentava muito agressivo e com forte odor
” (Extrato da sentença – ID 223890238).

Ao ser interrogado, o apelante negou a ingestão de bebidas alcoólicas, dizendo que “
não ingere bebida alcoólica por ser participante ativo de igreja evangélica, bem como que teria passado o dia em função de organizar um aniversário infantil justificando as vestes desalinhadas e odor forte. No entanto, não soube explicar por que se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Ainda que a recusa não implique na presunção de embriaguez, é obvio que a sua realização dirime qualquer dúvida sobre a situação podendo, inclusive, afastar a ocorrência do tipo penal que lhe foi imputado constituindo prova em seu favor
”.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, levando à irresignação defensiva.

Como dito,
Valdely Pereira Cerqueira
inconformado com a sentença, interpôs recurso de apelação (ID 223890242) e, em suas razões, pugnou por sua (i) absolvição, (ii) pelo afastamento da negativação das circunstâncias do crime, (iii) alteração da fração utilizada para exasperação da pena base, (iv) redimensionamento da pena de multa e (v) redução do prazo relacionado à proibição de conduzir veículo automotor (ID 223890247).

Ante a diversidade de matérias, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em síntese, o apelante sustenta que sua versão apresentada em juízo deve prevalecer, a fim de levá-lo à absolvição, vez que além de não ter sido realizado exame etilômetro, e que as características apontadas nos autos são insuficientes para permitir a manutenção de sua condenação, pois “
é corriqueira a abordagem policial de fatos da natureza em apreço, em situações em que indivíduos apresentem nervosismo e sinais de estarem sob efeito de substância psicoativas
”.

Acrescenta que, “
não bastasse, é possível um individuo que não esteja entorpecido ou embriagado apresente comportamento desmedido na ocasião da abordagem policial, seja por medo ou nervosismo
”.

Sem razão, todavia.

Isso porque os elementos de prova colacionados nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que o apelante apresentava características compatíveis com o estado de embriaguez, devendo-se destacar não apenas a agressividade e exaltação, mas como também o odor etílico.

Conquanto o apelante tenha alegado que estava em um aniversário infantil, a fim de justificar o odor e o desalinho de suas vestes, é certo que não comprovou o fato e também não apresentou qualquer justificativa para ter negado a realizado do teste solicitado pelos agentes policiais.

Ou seja, o fato de não ter sido realizado exame de alcoolemia não impede a manutenção da condenação exarada pelo juízo de primeiro grau, pois outros meios de prova podem ser utilizados para comprovar a prática criminosa.

A respeito do tema, confira-se: “
a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
” (N.U 1000722-60.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 07/05/2024).

No mesmo sentido: “
Comprovado por auto de constatação e prova testemunhal que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurada está a prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
” (N.U 1000318-24.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

Ante o exposto, nego o pleito absolutório.

- Dos pedidos relativos à aplicação da pena privativa de liberdade, de multa e de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Naquilo que concerne à pena-base, o apelante sustenta que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi feita indevidamente, uma vez que a conduta do agente não teria extrapolado a normalidade do delito.

Contudo, como bem destacado na sentença, “
as circunstâncias são reprováveis pois o acusado provocou um acidente de trânsito ao não respeitar a preferencial de um veículo que trafegava dentro rotatória
”.

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro incrimina a conduta consistente em “
conduzir
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”.

Entretanto, a conduta praticada pelo agente não se resumiu à condução de veículo automotor sob a influência de álcool, pois o apelante também causou acidente de trânsito, não havendo dúvidas de que extrapolou os limites do tipo, ensejando o incremento de sua responsabilidade penal.

Prosseguindo em seus argumentos, o apelante pugna pela alteração da fração de aumento utilizada para elevação da pena basilar, pleiteando pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima.

Da análise da sentença, verifica-se que o juízo de primeiro grau negativou as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 87 (oitenta e sete) dias-multa
.

Naquilo que se refere à pena privativa de liberdade, o pleito não comporta provimento.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
“
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020)
” (AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Ao se proceder à análise da sentença, verifica-se que o juízo de primeiro grau fez uso da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o valor do intervalo entre as penas, o que é admitido pela Corte da Cidadania.

Ademais, é importante mencionar que o acusado não possui direito subjetivo a quaisquer das frações admitidas pela jurisprudência, devendo o julgador, após análise das particularidades do caso, fazer uso daquela que melhor se adeque às finalidades de prevenção e retribuição ao delito (art. 59,
caput
, CP).

Quanto ao tema, registre-se:
“
Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)
” (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Deste modo, não há falar-se em possibilidade de alteração da reprimenda imposta pelo juízo de primeiro grau em relação à pena privativa de liberdade.

Contudo, a pena de multa deve ser readequada, a fim de que guarde simetria com a pena constritiva de liberdade, neste sentido, confira-se:
AgRg no REsp n. 2.064.159/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.

Deste modo, redimensiono a pena de multa para
25 (vinte e cinco) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Por fim, em relação ao pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, pelo período de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
, nenhuma reforma deve ser realizada.

De acordo com o art. 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, a
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos.

Analisando a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau adotou em relação à esta penalidade, critério menos rigoroso do que a pena privativa de liberdade e de multa, não havendo qualquer desproporção no período fixado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para redimensionar a pena de multa para
25 (vinte e cinco) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, mantendo-se os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024